Tribunal: TJES
Processo: 5004366-24.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004366-24.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSIELY MARIA TORATI e outros

APELADO: FLAVIO ANTONIO GALLO e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E ERROS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Josiely Maria Torati e Leonardo Silveira Gallo contra acórdão da Quarta Câmara Cível do TJES que julgou apelação interposta na ação de anulação de escritura pública ajuizada contra Flávio Antônio Gallo e outros. Os embargantes alegaram omissões e contradições no acórdão, apontando suposto não enfrentamento de pedidos (como a tramitação prioritária e suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais), ausência de análise de jurisprudência, violação a dispositivos legais e constitucionais, e valoração incorreta das provas relativas a coação e simulação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão, contradição ou erro material passível de correção por meio de embargos de declaração; (ii) definir se os embargos de declaração configuram tentativa de rediscutir o mérito da decisão anteriormente proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam à integração da decisão apenas nos casos previstos no art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio próprio para rediscutir o mérito da causa.

Todas as matérias suscitadas pelos embargantes foram devidamente enfrentadas no acórdão recorrido, incluindo a análise sobre a natureza da renúncia à herança, a desnecessidade de outorga uxória e a ausência de prova dos vícios de consentimento.

A decisão apontou que a renúncia à herança é ato personalíssimo, unilateral e que, em regra, não requer outorga do cônjuge, sobretudo sob o regime da comunhão parcial de bens, conforme o art. 1.659, I, do CC.

O acórdão esclareceu que a ausência de enfrentamento individualizado de todos os precedentes ou dispositivos não configura omissão, desde que as questões relevantes tenham sido suficientemente analisadas.

A alegação de omissão quanto à tramitação prioritária e à prevenção foi afastada, tendo o acórdão esclarecido que tais temas não possuem aptidão para infirmar o resultado do julgamento.

A insurgência quanto à gratuidade da justiça e à suspensão da exigibilidade de honorários foi corretamente julgada preclusa, diante da ausência de impugnação no momento processual oportuno.

O acórdão refutou a alegação de omissão quanto à valoração das provas relativas à coação e simulação, indicando ausência de prova robusta e ônus da prova não cumprido pelos embargantes.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, desde que enfrente os pontos relevantes da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

A renúncia à herança é ato personalíssimo que não exige outorga do cônjuge, especialmente sob o regime da comunhão parcial de bens.

Não há omissão quando o julgador analisa os pontos essenciais à solução da controvérsia, ainda que não enfrente todos os argumentos ou normas citadas pelas partes.

A alegação de preclusão impede o reexame de matéria já decidida, especialmente quando não impugnada no tempo oportuno.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
Josiely Maria Torati E Leonardo Silveira Gallo
, em face do acórdão proferido por esta Colenda Quarta Câmara Cível, nos autos do Recurso de Apelação nº 5004366-24.2021.8.08.0014, por meio do qual foram apreciadas as insurgências contra a sentença proferida na ação de anulação de escritura pública ajuizada em face de
Flávio Antônio Gallo
e outros
, figurando os embargantes como requerentes.

No arrazoado, os embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissões, contradições e ausência de enfrentamento adequado no julgado, alegando, inicialmente, omissão quanto ao pedido de tramitação prioritária (invocando o art. 71 do Estatuto do Idoso e o art. 1.048, I, do CPC) e, ainda, omissão quanto ao pedido alternativo para que fosse suspensa a exigibilidade dos honorários sucumbenciais, nos termos do §3º do art. 98 do CPC, afirmando que o acórdão teria se limitado a reconhecer preclusão sobre a gratuidade, sem apreciar a suspensão da exigibilidade, com destaque de que a matéria seria de ordem pública e vinculada ao acesso à justiça.

Aduzem, também, omissão quanto à alegação de prevenção, referindo-se ao recurso nº 5003195-11.2020.8.08.0000, com invocação do art. 164, §1º, do Regimento Interno do TJES e do parágrafo único do art. 930 do CPC; afirmam, ademais, ausência de enfrentamento dos precedentes e jurisprudência por eles invocados (mencionando, dentre outros, a Súmula 332 do STJ e precedentes do STJ), sem realização de distinguishing ou demonstração de superação do entendimento, em afronta aos arts. 489, §1º, VI, e 927 do CPC.

Sustentam, ainda, omissão por não enfrentamento dos arts. 17 e 20 da Resolução CNJ nº 35/2007, defendendo nulidade por inobservância de formalidade e exigência de presença do cônjuge quando há renúncia, ressalvada a separação absoluta (que afirmam não ser a hipótese), bem como apontam contradição lógica por o acórdão reconhecer a natureza imobiliária do direito à sucessão aberta (art. 80, II, do CC) e, ao mesmo tempo, afastar a incidência da outorga conjugal prevista no art. 1.647, I, do CC na renúncia, além de alegarem ausência de fundamentação para afastamento do art. 1.660, V, do CC.

Por fim, alegam omissão quanto à adequada valoração do acervo probatório atinente à coação e simulação supostamente suportadas pelo embargante Leonardo, afirmando que o acórdão teria desconsiderado elementos documentais e demais provas, inclusive com menção a inversão indevida do ônus probatório e à ausência de contraprova pelos embargados, em violação aos arts. 371, 373, II, e 341 do CPC.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a ratio essendi dos embargos de declaração.

Além disso, os embargos de declaração não se prestam a responder a questionamentos formulados pela parte embargante que, inconformada com o teor da decisão, busca utilizar esta via como mecanismo de consulta. O Poder Judiciário não é órgão de assessoria jurídica, cabendo à parte insatisfeita valer-se do meio recursal adequado para impugnar o decisum devidamente fundamentado. Ademais, não há necessidade de o julgador rebater argumentos que, por si sós, não possuem aptidão para infirmar a conclusão adotada pela Câmara julgadora, conforme dispõe o art. 489, §1º, inciso IV, do CPC/2015.

Partindo dessas premissas, após minuciosa análise dos autos e confronto entre os argumentos suscitados pela parte embargante e os fundamentos expostos no voto condutor do acórdão, constato que não há qualquer vício a ser sanado por meio desta via integrativa, uma vez que todas as questões apontadas foram devidamente enfrentadas e já se encontram esclarecidas.

No caso concreto, vê-se que os embargantes apontam, em síntese, suposta omissão quanto: (i) ao pedido de tramitação prioritária (art. 71 do Estatuto do Idoso e art. 1.048, I, do CPC) ; (ii) ao pedido alternativo de suspensão da exigibilidade de honorários sucumbenciais com base no art. 98, §3º, do CPC ; (iii) à alegação de prevenção (RI/TJES e art. 930, parágrafo único, do CPC) ; (iv) à necessidade de enfrentamento de precedentes e enunciados (inclusive Súmula 332 do STJ) ; (v) à incidência dos arts. 17 e 20 da Resolução CNJ nº 35/2007 ; além de sustentarem contradição e omissão no tocante à outorga uxória e à valoração das provas quanto à coação/simulação.

Todavia, tais insurgências não evidenciam omissão/contradição interna do julgado, mas, sim, pretensão de reexame das razões de decidir e de modificação do resultado, o que, como visto, é incompatível com a via aclaratória; aliás, as próprias contrarrazões registram, com acerto, que, “a pretexto de prequestionamento”, o objetivo real dos embargantes é que a Câmara “reveja” a fundamentação e a conclusão do acórdão que lhes foi desfavorável.

Com efeito, quanto ao cerne da controvérsia (outorga uxória e validade da renúncia), o acórdão embargado foi explícito ao assentar que “a renúncia à herança é ato personalíssimo do herdeiro, de natureza unilateral, e não exige outorga do cônjuge, especialmente em regime de comunhão parcial de bens, pois os bens herdados não integram o patrimônio comum do casal (CC, art. 1.659, I)”, além de consignar a orientação jurisprudencial no mesmo sentido. Ademais, o voto condutor também enfrentou de modo direto o raciocínio invocado pelos embargantes com base nos arts. 80, II, e 1.647, I, do CC, esclarecendo que tais dispositivos não se aplicam à renúncia abdicativa, por não se tratar de ato de alienação/disposição patrimonial na acepção normativa, afastando, portanto, a alegada “contradição” construída pelos aclaratórios.

No que se refere à suposta omissão sobre a adequada valoração das provas de coação/simulação, igualmente inexiste vício integrativo, pois o acórdão consignou, de forma suficiente ao deslinde, que não havia prova robusta dos alegados vícios, destacando o ônus probatório dos apelantes e a não comprovação do fato constitutivo, de modo que a irresignação, aqui, traduz mero inconformismo com a conclusão probatória e com a manutenção do decisum.

Quanto ao tópico da gratuidade de justiça e ao pedido alternativo de suspensão da exigibilidade, observa-se que o acórdão embargado examinou detidamente a matéria, consignando que a decisão atinente ao indeferimento/prejuízo do benefício era impugnável por agravo de instrumento (art. 1.015, V, do CPC), e que a inércia da parte em recorrer oportunamente acarretou preclusão temporal, inclusive mencionando a vedação à “nulidade de algibeira”, além de ressaltar que houve pagamento integral das custas e que tal circunstância infirmava a necessidade do benefício. Desse modo, ao sustentar que o acórdão teria sido omisso por não examinar, autonomamente, a suspensão do art. 98, §3º, do CPC, os embargantes, na prática, buscam reabrir discussão já decidida sob o ângulo da preclusão e do próprio quadro fático-processual (custas quitadas), o que não se compatibiliza com embargos declaratórios, sobretudo porque a regra do art. 98, §3º, pressupõe a condição de beneficiário (ou o reconhecimento dessa benesse), premissa que, no caso, foi afastada no julgamento.

No que toca ao pedido de tramitação prioritária, ainda que se considere a alegação trazida nos aclaratórios, é forçoso reconhecer que se trata, quando muito, de questão acessória que não tem aptidão para infirmar a conclusão do acórdão nem revela omissão relevante capaz de macular a prestação jurisdicional, até porque a prioridade processual é providência de natureza instrumental, e, conforme bem apontado nas contrarrazões, a pretensão foi deduzida por terceiros com fundamento em condição pessoal de parte adversa, o que evidencia a impropriedade da insurgência na forma como deduzida.

A alegada omissão quanto à prevenção, por sua vez, não se sustenta, uma vez que o próprio processamento e julgamento do recurso pela Quarta Câmara Cível, com identificação do órgão julgador e da relatoria, revelam que a distribuição observou as regras internas de competência, inexistindo prejuízo processual demonstrado; além disso, as contrarrazões registram que o feito foi direcionado mediante redistribuição automática ao órgão fracionário competente, onde regularmente julgado, o que esvazia a narrativa de omissão com repercussão integrativa.

Por fim, no que se refere ao alegado não enfrentamento de “precedentes” e dispositivos (inclusive Resolução CNJ nº 35/2007), é de se reiterar que não há dever de o órgão julgador rebater, um a um, todos os argumentos e referências normativas invocadas, bastando que enfrente as questões relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia, o que ocorreu no acórdão embargado ao fixar, de maneira suficiente, a natureza personalíssima da renúncia, a desnecessidade de outorga conjugal e a ausência de prova dos vícios de consentimento, além de resolver a controvérsia processual atinente à gratuidade/preclusão.

Imperioso afirmar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ, Segunda Turma, REsp 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

Portanto, cabe ao órgão jurisdicional decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo e, novamente invocando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios, não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse” (Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016).

Ante o exposto, por não haver mácula a ser sanada,
conheço dos embargos de declaração e a eles nego provimento.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.